Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-47.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600048-47.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600048-47.2020.6.16.0100
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600048-47.2020.6.16.0100
que julgou procedente a presente ação, tornando definitiva a obrigação de fazer aplicada em sede
liminar e, ainda, condenou o recorrente em multa de 5.000 UFIRs, integrada pela decisão que
conheceu dos aclaratórios para julgá-los procedentes quanto ao parcelamento, porém,
autorizando-o em apenas 48 parcelas mensais, adicionados os juros legais. (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do vereador José Carlos Pereira,
conhecido pela alcunha de "Asa Branca", noticiando que no dia 14/5/20 recebeu notícia dando
conta de que o vereador teria, no dia 07/4/20, realizado postagem na sua rede social Facebook com
conteúdo promocional, acompanhado de fotos de caixas de produtos de limpeza no interior do seu
veículo, com a seguinte legenda "Sempre procuro fazer a diferença. Momento de ação social".
Aduz que, segundo informações do próprio recorrente, apresentadas na Promotoria Eleitoral, no
dia 06/4/20, tais produtos - 100 (cem) detergentes e 100 (cem) sabonetes, adquiridos pelo valor de
R$ 238,00(duzentos e trinta e oito reais), foram distribuídos a inúmeros munícipes de Paraíso do
Norte. Afirma que, em se tratando de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral por agente
público (no caso, vereador do Município de Paraíso do Norte) fora das hipóteses legais
permissivas, o recorrente incorreu na conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97;
embargos de declaração opostos por José Carlos Pereira sobre o pedido de parcelamento da multa
aplicada, para que fosse autorizado o seu parcelamento em 60 (sessenta) meses; ref. Procedimento
Preparatório Eleitoral n.° MPPR-0101.20.002001-0; gerador cadeia prevenção Paraíso do Norte/PR -
Eleição 2020)). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS PEREIRA (RECORRENTE)
VALERIA CANALLE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
216
16/10/2020 15:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.429
RECURSO ELEITORAL 0600048-47.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA
- OAB/PR0039952
ADVOGADO: VALERIA CANALLE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020 - RECURSO ELEITORAL – CONDUTAS
VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS, §10, DO ARTIGO 73, DA LEI N.
9.504/97. VANTAGEM ELEITORAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTREGA DE
“BENESSES” AOS ELEITORES. MATERIAIS ADQUIRIDOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de a petição de
recurso eleitoral repisar as teses contidas na contestação acrescidas
de argumentos pelos quais entende que a decisão judicial recorrida
deve ser reformada.
Para incidência do tipo descrito no §10, do art. 73 da LE, há que ter
dois elementos normativos: 1) seja distribuído pela Administração
Pública e 2) seja o bem custeado pelo Poder Público.
Os valores despendidos pelo recorrente para compra dos materiais
foram por ele assumidos, não restando, portanto, comprovado a
conduta hábil a caracterizar a conduta vedada expressa no art. 73, IV,
§ 10, da Lei 9.504/97
Recurso eleitoral conhecido e provido.

Num. 11360216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Carlos Pereira em face da
sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, a
fim de condenar o representado ao pagamento de multa no valor de 5.000 Unidades
Fiscais de Referência, pela prática da conduta vedada prevista no §10, do artigo 73, da
Lei n. 9.504/97.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que inexiste violação da
norma proibitiva contida no Art. 73, §10 da Lei n.9.504/97, pois as ações realizadas se
deram em seu nome pessoal, sem a utilização da máquina pública, de modo que não
podem ser equiparadas a um ato oficial praticado em nome da Administração Pública.
Aduz que a entrega dos produtos está contida dentro da exceção prevista
no mesmo dispositivo, tendo em vista a situação de calamidade pública decretada em
âmbito municipal e nacional em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Ainda, sustenta que as ações realizadas não são dotadas de potencialidade
lesiva eis que não são capazes de interferir no processo eleitoral, de modo que estão
preservadas a igualdade e o equilíbrio entre os candidatos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a sentença do juízo monocrático eleitoral que julgou procedente a
representação.
A Promotoria Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que o presente
recurso não deve ser conhecido por ofensa ao principio da dialeticidade, uma vez que o
recorrente somente repisou os argumentos expostos na peça de defesa, deixando de
enfrentar concretamente a sentença condenatória.
No mérito, sustenta que o recorrente é alcançado pela vedação prevista no
Art. 73, §10 da Lei n.9.504/97 na medida em que ocupa o cargo eletivo de vereador
perante o Município de Paraíso do Norte/PR.
Ademais, afirma que a simples publicação do ato de distribuição de bens
gratuitos em sua página pessoal da rede social Facebook é suficiente para configurar a
prática da conduta vedada e prevista no §10º, do artigo 73 da Lei n.º 9.504/1997.
Num. 11360216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo não conhecimento do recurso, em virtude da não observância do
principio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento por entender que o ato
de distribuir bens gratuitamente aos munícipes constitui prática vedada pelo §10, do
artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
É o relatório.

VOTO
A Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) proíbe a prática de determinadas
condutas por parte de agentes públicos as quais têm o condão de alterar “a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais” .
[1]
Neste ponto, oportuno colacionar valiosa lição de Eneida Desiree Salgado,
segundo a qual,

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de
respeito à máxima de igualdade que o texto constitucional prescreve, tratando-se de
condição necessária ao pleno exercício do voto livre e informado, consectário da
democracia brasileira.
Referida máxima incide, por igual, na atuação da Administração e de
agentes públicos no que se refere às campanhas eleitorais. A impessoalidade é
fundamento essencial à atuação da administração e dos agentes públicos, de modo
que a máquina pública deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos
administrados e, no que tange ao tema em comento, aos candidatos das disputas
eleitorais.
Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre
candidatos é que se estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei das
Eleições. Prescinde-se da análise de potencialidade lesiva das condutas, eis que a
lesão ao bem jurídico se traduz de forma objetiva – basta tão somente a prática do ato
para se configurar o ilícito eleitoral.
Feitas estas exíguas considerações, cumpre adentrar à análise do feito.

Num. 11360216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

PRELIMINAR
O Ministério Público, em sede de contrarrazões alega que os argumentos
expostos no recurso seriam mera repetição dos já trazidos pela defesa quando da
apresentação da contestação, não sendo observado, pelo apelando, o princípio da
dialeticidade recursal.
Peço vênia ao “Parquet”, pois não vislumbro motivo para o não
conhecimento da peça recursal, por esse motivo.
Embora o recurso apresentado esteja largamente amparado na
contestação, entendo, que a petição recursal não ofende o princípio da dialeticidade
porque apta a demonstrar os motivos que entende suficientes para a reforma da
decisão, inclusive com apresentação de argumentos de oposição às conclusões da r.
sentença, como se verifica, nos tópicos descritos nas razões apresentadas:
“I - DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA PROIBITIVA CONTIDA NO ART.
”
73, §10 DA LEI N.9.504/97

“II – DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA QUE
EXCEPCIONA E AFASTA A VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 73, §10 DA LEI
”
N.9.504/97

A exposição dos fundamentos e a análise de seu acolhimento serão
realizados no exame de mérito.
Vencida a preliminar, concluo que o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que, dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, o Ministério Público Eleitoral alega que “[...] o vereador
conhecido pelo codinome “Asa Branca” teria, no dia 07 de abril do corrente ano,
realizado postagem na sua rede social Facebook com conteúdo promocional,
[...]”,
acompanhado de fotos de caixas de produtos de limpeza no interior do seu veículo
que teriam sido distribuídos, de forma gratuita aos munícipes de Paraiso de Norte,
incorrendo, assim, na conduta vedada prevista no §10, do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97:
“§10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
Num. 11360216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em
que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa.”

A questão central aqui discutida no presente recurso consiste em assentar
se a distribuição dos materiais de limpeza realizado pelo recorrente amolda-se à prática
de conduta vedada prevista no §10, do artigo 73, da Lei n.° 9.504/97, na realização de
propaganda extemporânea ou simples ato de caridade.
O recorrente alega que a entrega dos produtos de limpeza foi realizada
pela pessoa física JOSÉ CARLOS PEREIRA, “[...] na qualidade de um cidadão, sem
[...]” e que o fato não pode “[...]
fazer o menor uso da máquina pública
ser equiparado a
[...]”, sendo, dessa
de um ato oficial praticado em nome da Administração Pública
forma, perfeitamente permitido.
Da análise dos elementos probatórios trazidos aos autos, vejo que assiste
razão ao requerente quando afirma que o ato não foi praticado em nome da
Administração Pública.
Especificadamente quanto a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, Rodrigo López Zílio comenta
:
[3]
“O §10 do art. 73 da LE foi acrescentado pela Lei nº 11.300/2006 e apresenta certa
vinculação com a cláusula prevista no inciso IV do mesmo artigo 73 da LE,
conquanto algumas distinções: no inciso IV, veda-se o uso promocional (em favor
de candidato, partido ou coligação) da distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social custeados e subvencionados pelo Poder Público; no §10, proíbe-se a
distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública.”

Desta forma, conclui-se que para incidência do tipo descrito no §10, do art.
73 da LE, há que ter dois elementos normativos: 1) seja distribuído pela Administração
Pública e 2) seja o bem custeado pelo Poder Público.
É fato incontroverso no processo a entrega dos produtos de limpeza aos
eleitores de Paraiso do Norte, como se pode observar pelas fotos apresentadas pelo
Ministério Público Eleitoral, que mostram o recorrente dentro de seu veículo automotor,
com inúmeros frascos de detergente, aduzindo que “Sempre procurou fazer a diferença
.” (ID de nº 9430916 pag. 4)
– Momento de ação social
Em que pese as doações terem sido realizadas pelo ora recorrente, que
ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Paraíso do Norte e, o Ministério Publico
alegar, na inicial, que na Página do Facebook do ora representado conta com “ [...]
inúmeras postagens do representado na condição de vereador, muitas delas fotos com
[...],
correligionários e outros agentes políticos, como deputados estaduais e federais
não encontrei no presente processo provas robustas de que a entrega das “benesses”
Num. 11360216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

teriam sido feitas pelo recorrente na qualidade de Vereador, uma vez que não há
imagens nos autos que demonstrem que os referidos agentes tenham participado do
ato de entrega dos “presentes” ao população.
E não é só, entendo também que é incontestável nos autos que os valores
despendidos pelo recorrente para aquisição do material distribuído, não foram custeado
por recursos públicos, posto que, não houve impugnação do “
” quando a
Parquet
apresentação do recibo de compra ( ID de nº 9431016, pág. 8) trazidos aos autos, não
restando, portanto, comprovado a ação hábil a caracterizar a conduta vedada expressa
no art. 73, IV, § 10, da Lei 9.504/97.
É como vem decidindo os Tribunais, quando do julgamento de casos
análogos a este:
“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA E PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. IMPROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO
GRAU. PROPAGANDA ANTECIPADA CONSTATADA.
1. Acertada a decisão do juízo de primeiro grau com relação a não caracterização
da conduta vedada aos agentes públicos prevista no §10º do art. 73 da Lei
9.504/97, pois o que a lei veda é a distribuição gratuita de bens, valores e
benefícios custeados pela Administração Pública e, no caso em comento,
verifica-se a realização de um evento particular custeado com recursos próprios da
recorrida.
2. Embora não tenha sido constatada a realização de pedido explícito de voto,
percebe-se que a recorrida utilizou-se de estratégias subliminares para se promover
através da distribuição de bens em evento realizado em via pública com posterior
divulgação do ato na rede social Facebook.
3. Apesar de ter havido uma flexibilização na legislação eleitoral quanto a
realização de atos de pré-campanha, através da inclusão do art. 36-A na Lei
9.504/97, percebe-se que não houve autorização para confecção de adesivo, para a
distribuição de bens ou para a realização de evento público que não seja custeado
pelos partidos políticos.
4. O evento em comento não se amolda aos atos de pré-campanha legalmente
permitidos, restando configurada a prática de propaganda extemporânea, razão
pela qual impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 36, §3º da Lei 9.504/97.
5. Recurso parcialmente provido.
(Recurso Eleitoral n 6991, TRE-PE - ACÓRDÃO de 01/02/2017, Relator(aqwe) LUIZ
CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 030, Data 07/02/2017, Página 13 )” sublinhei

EMENTA: REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. ARTS. 41-A E 73,
IV, §10 DA LEI 9.504/97. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SR. FRANCISCO ALEUDINEY MONTE CUNHA. ACOLHIMENTO. O
DEMANDADO NOTICIOU OS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTA PARTE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
Num. 11360216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

REJEIÇÃO. CONDUTA VEDADA. AÇÃO PROPOSTA APÓS AS ELEIÇÕES.
DISSOLUÇÃO DA CHAPA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
MÉRITO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTA
VEDADA.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS. FINANCIAMENTO PELO PODER
PÚBLICO. CARATÉR ELEITOREIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A disciplina das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral
visa coibir a utilização da máquina administrativa em benefício de determinada
candidatura, à Luz do art. 73, IV, §10 da lei das Eleições;
2. In casu, no evento denominado "Prefeito em sua casa", ocorrido desde janeiro de
2013, com entrega de bens realizada pelos representados, restou comprovado nos
autos que tais bens não foram custeados pelo Poder Público, mas por recursos
próprios do Prefeito, bem como não há sequer provas de liame entre a atuação dos
candidatos e os fatos narrados, a consubstanciar captação ilícita de votos;
3. Com efeito, no caso em testilha, não se vislumbra a prática de conduta vedada
capitulada no artigo 73, IV, § 10, tampouco a propagada no art. 41-A, ambos da Lei
n° 9.504/97, por parte dos representados, razão pela qual a improcedência da ação
é medida que se impõe;
4. Ministério Público Eleitoral, em sede de Alegações Finais, requereu a
improcedência da Representação.
5. Representação improcedente.
(Recurso Eleitoral n 2907-83, TRE-CE - ACÓRDÃO de 09/11/2015, Relator
FRANCISCO MAURO FERREERA LLBERATO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 210, Data 11/11/2015, Página 9/10 )” - Sublinhei

Destarte, anoto que muito embora a distribuição de “benesses”, no
presente caso, não se amolda à infração descrita no §10 do art. 73 da 9.504/97, pelo
motivos acima explanados, e legislação eleitoral veda a distribuição de brindes ou
materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor (§6º do art. 39 da Lei 9504/97),
mesmo durante a pré-campanha, por pretensos candidatos (Recurso Eleitoral nº
0600017-84.6.16.0178 – TRE-PR -Curitiba, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS). Porém em
respeito ao Princípio do contraditório substancial deixo de analisar eventual
configuração de propaganda antecipada nestes autos protegendo assim a não
supressão de instância de julgamento.
Ademais, referida conduta pode sim ser objeto de nova demanda, mediante
ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, a partir da formalização
do pedido de registro de candidatura ou mesmo através de Representação por
propaganda extemporânea onde os Tribunais tem assentado entendimento de que “
Havendo promoção pessoal associada ao meio vedado, impõe–se reconhecer a
”. (
propaganda extemporânea
Recurso Especial Eleitoral nº 060063795, Acórdão TSE,
Relator(a) Min. Jorge Mussi, Data 27/04/2020, e TRE-RN – RE 060002546 –
PARNAMIRIM – RN, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data:
)
21/05/2020
Num. 11360216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

Dessa forma, como, restou descaracterizado a pratica de conduta vedada,
ante a entrega de “dádivas” aos eleitores, custeados por recursos do próprio recorrente,
a reforma da sentença ora combatida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade conhecendo do recurso e, no mérito, dou provimento ao recurso eleitoral
interposto, para julgar a presente ação totalmente improcedente.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

[1] Artigo 73, caput, da Lei nº 9.504/97.
[2] SALGADO, Eneida Desiree.
. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
Princípios Constitucionais Eleitorais
2015. p. 189.
[3] ZILIO, Rodrigo López.
. 6. ed. Porto Alegre: Verbo, 2018. p. 734.
Direito Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600048-47.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: VALERIA CANALLE - PR0039952 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 11360216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:07:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517000182000000010811492
Número do documento: 20101517000182000000010811492